Tribunal: TJES
Processo: 5011975-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Isenção
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALEDIR CASSIANO DA ROCHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUT
OS N° 5011975-53.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

EMBARGAD
O
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;
ALEDIR CASSIANO DA ROCHA

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO. ART. 39, § 4º, DA LEI Nº 9.250/95. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado. A decisão manteve a sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado, portador de neoplasia maligna, à isenção de imposto de renda e à imunidade de contribuição previdenciária.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o colegiado não se manifestou expressamente sobre a aplicação integral da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora por todo o período da condenação, com base no art. 39, § 4º, da Lei Federal nº 9.250/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em vício de fundamentação ao manter os parâmetros de atualização fixados na origem — IPCA-E até 08/12/2021 e Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 — sem enfrentar detidamente a tese de que a legislação federal já determinaria a incidência exclusiva do referido índice nas repetições de indébito deste tributo desde 1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto à
s
contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

5
.

Quanto à restituição de valores vertidos indevidamente a título de Imposto de Renda, deve-se observar o princípio da reciprocidade tributária. Este impõe ao Poder Público o dever de reembolsar o contribuinte sob os mesmos critérios adotados na cobrança de seus próprios créditos.

6
.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no Tema Repetitivo 905, estabeleceu que a atualização de indébitos dessa natureza deve seguir a norma específica da entidade tributante. Na ausência de norma local, aplica-se o percentual de 1% mensal.

7
.
Tratando-se o IR de exação de competência da União — ainda que sua arrecadação seja destinada ao ente estadual por força do art. 157, I, da Constituição Federal —, a disciplina pertinente encontra-se na Lei Federal nº 9.250/95.

8
.
Conforme preceitua o art. 39, § 4º, do citado diploma legal, a Taxa SELIC é o indexador aplicável para a repetição de indébito tributário federal, incidindo desde a data do recolhimento indevido.

9
.
Ressalte-se,
por fim,
que a utilização da SELIC, por já compreender simultaneamente os juros de mora e a recomposição inflacionária, veda a cumulação com qualquer outro fator de correção ou taxa de juros, sob pena de
bis in idem
.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração com efeitos integrativos, para
determinar
que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa SELIC (englobando juros e correção), a contar de cada desconto indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

1
1
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)